Tribunal: STF
Processo: HC 268807
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Vinicius dos Santos Sena, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente pela prática do crime previsto no art. 158, caput, c/c o art. 65, III, alínea “d”, todos do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,  e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. 
Em razão do trânsito em julgado da condenação, foi ajuizada revisão criminal, que restou indeferida pelo Tribunal local.
Nesta impetração, a defesa sustenta que a fixação de regime semiaberto para início do cumprimento da pena viola o disposto no art. 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal, e as Súmulas 718 e 719 do STF e a Súmula 440 do STJ, devendo ser fixado regime aberto. 
 Com isso, a defesa aponta que as decisões impugnadas são teratológicas e ilegais, por terem indeferido a revisão com base na rediscussão de fatos e provas. 
Assim, requer, ao final: 

“(i) O deferimento da medida liminar, inaudita altera pars, para o fim de suspender os efeitos do regime semiaberto e assegurar ao Paciente o direito de aguardar o julgamento de mérito deste habeas corpus em regime aberto, ou, subsidiariamente, obstar a expedição ou o cumprimento de eventual mandado de prisão até a análise definitiva da presente impetração; 
(ii) No mérito, a concessão definitiva da ordem para: 
(ii.1) Sanar, desde logo, o constrangimento ilegal originário, fixando o regime inicial ABERTO para o cumprimento da pena imposta ao Paciente, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, em consonância com as Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ; ou, subsidiariamente, 
(ii.2) Cassar a decisão do STJ proferida no HC nº 1.072.552/SP, determinando que aquele Tribunal Superior analise o mérito da impetração; ou, ainda subsidiariamente, 
(ii.3) Anular a r. decisão monocrática da Desembargadora Relatora do TJSP, determinando que o 4º Grupo de Direito Criminal processe e julgue o mérito da Revisão Criminal nº 2001181-94.2026.8.26.0000; 
(iii) A solicitação de informações à autoridade coatora; 
(iv) A oitiva da Procuradoria-Geral da República; 
(v) Que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MURILLO MENDES NOGUEIRA DOS SANTOS, OAB/SP nº 406.520, com escritório na Rua Matias Aires, 268, sala 63, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01309-020.” 
É o relatório. Fundamento e decido. 
Transcrevo trecho da decisão monocrática combatida (e-doc. 8): 

“A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância.
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.” 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”. 
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte. 
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:

 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente